Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720953-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LGR REGULATORIOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS ROSA DE FARIA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por LGR Regulatórios Ltda. - ME contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0718507-32.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito (ID no 65168111). O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, conforme decisão de ID no 17480954, págs. 1-4, oportunidade em que a agravante foi intimada para apresentar documentos que embasassem o pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Em resposta, a agravante apresentou os documentos de ID no 17700113 e seguintes. A decisão de ID no 18301430, págs. 1-4 indeferiu o benefício. Como consequência, a recorrente foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, o que não foi cumprido, conforme certidões de ID no 18654851 e ID no 19116636. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. A agravante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 18301430, págs. 1-4. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos das certidões de ID no 18654851 e ID no 19116636, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO